Tribunal: TJMT
Processo: 1002726-64.2022.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002726-64.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA SIRQUEIRA DELMON - CPF: 860.712.891-49 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1002726-64.2022.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrida: ROSANGELA SIRQUEIRA DELMON.

Data do Julgamento:
19/09/2023.

E
M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO

– OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente não conseguiu comprovar a legalidade do corte de energia, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

2.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para tornar definitiva a liminar concedida e condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou subsidiariamente a redução do quantum indenizatório arbitrado.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a reclamante pleiteia indenização pelos danos morais suportados em razão do corte indevido no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora em 04/04/2022.

A recorrente em sua defesa se limitou em alegar genericamente que a interrupção do serviço ocorreu em 15/02/2022, por solicitação de rescisão contratual pela própria consumidora, porém, não comprova tais alegações.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)Alega, em síntese, que é titular da unidade consumidora no 6/2616126-5, localizada na Rua Das Araras, no 310, Quadra 15, Lote 34, Bairro Guterres, nesta Comarca. Sustenta que no dia 04/04/2022, ao chegar em sua residência constatou que o fornecimento da energia elétrica foi suspenso, sem qualquer aviso prévio, sendo o padrão de energia lacrado pela requerida.

Aduz que as faturas de energia elétrica encontram-se devidamente adimplidas e, diante disso, dirigiu-se à concessionária para saber o motivo da suspensão do fornecimento da energia elétrica, momento em que foi informada pelos prepostos da ré que haviam duas unidades consumidoras em seu nome.

Afirma, ainda, que os prepostos da requerida informaram que a unidade no 2757126, que pertence ao imóvel do seu vizinho, situado na rua Araras, no 322, Quadra 15, Lote 33, Bairro Guterres, e a sua unidade consumidora estava com os cabos trocados. Relata que diante disso, ao analisar suas faturas, percebeu que o número do medidor informado na sua fatura não correspondia com o medidor que realmente estava instalado no seu padrão.

Expõe que nas faturas constava que o medidor instalado em sua unidade consumidora possuía o no 00002757126, enquanto o medidor que estava inserido no seu padrão possuía a seguinte numeração: 2757125.

Assevera que a requerida escreveu na caixa do padrão da energia elétrica da autora que ali seria o lote 33.

Diz que diante do erro, a concessionária afirmou que iria realizar uma inspeção para verificar se os cabos da unidade consumidora da autora e do seu vizinho estavam trocados, sendo registrado o protocolo no 58157225, no entanto, não informou o prazo para a realização da inspeção.

Aponta que realizou consulta no sistema de atendimento ao consumidor on-line, constatou que sua unidade consumidora encontra-se inativa. Por fim, ressalta que tentou revolver a controvérsia administrativamente, uma vez que protocolou junto ao PROCON a Reclamação no 51.008.001.22-000245, no entanto, não obteve êxito e que está sem energia elétrica em sua residência desde o dia 04/04/2022, ou seja mais de 14 dias data do protocolo desta ação.

Em sede de defesa a reclamada alega que a energia encontra-se suspensa desde 15/02/2022 conforme solicitação de rescisão contratual. Afirma ainda que a alegação da parte autora de que outra UC está cadastrada sob sua titularidade não merece prosperar, uma vez que o comprovante apresentado por ela está em nome de terceiro. Alega ausência de danos morais e requereu a improcedência total da ação.

Pois bem. Analisando o conjunto fático-probatório, verifico que a parte Reclamante comprovou ser usuária dos serviços de energia elétrica da requerida, bem como que efetuou o pagamento de todas as faturas. Verifico ainda que a reclamante comprovou a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, esta não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Observo que a reclamada traz como prova um print de tela do seu sistema onde consta um pedido de rescisão contratual, porém, não rebate os fatos alegados pela reclamante, já que esta informa que o corte ocorreu no dia 04/04/2022. Assim, caberia à reclamada comprovar que o corte na energia elétrica teria ocorrido no dia 15/02/2022, bem como, a requerimento de quem, com gravações telefônicas e protocolos de atendimento.

A reclamada se limitou em sua defesa somente em afirmar que a reclamante solicitou a interrupção dos serviços, porém não juntou nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas. Assim, verifica-se nitidamente que a reclamante não possui débitos em aberto com a reclamada, bem como, não restou comprovado que a mesma solicitou a interrupção do serviço de energia elétrica.

Inexiste prova do ato arbitrário, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas.

Assim, tenho que também restou caracterizado o dano moral, diante da falha no atendimento da demanda da consumidora, frustração da solução administrativa e consequentes dissabores suportados pela parte Reclamante.

O quantum indenizatório observará a proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação. (...)”.

In casu
, a reclamante comprova que todas as faturas estão adimplidas, inexistindo, portanto, qualquer razão que justifique o corte de sua energia.

Ademais, o corte decorreu de falha da reclamada que enumerou o padrão da reclamante de forma errada, sendo que no sistema consta o lote “33” e o lote da reclamante é o “34”, ressalto, ainda, que a solicitação de desligamento ocorreu por parte do proprietário do lote “33” e não pela reclamante, lote “34”.

Portanto, houve negligencia por parte da reclamada ao proceder equivocamente o corte da energia, causando inúmeros transtornos a reclamante.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC. Portanto, a suspensão indevida do serviço constitui falha na prestação, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Incontroversa, portanto, a falha na prestação dos serviços o que enseja o dever de indenizar a parte recorrida pelo dano moral sofrido.

Oportuno, ainda, destacar que o fornecimento de energia da reclamante foi restabelecimento somente por força de decisão liminar (ID. 155208805), após 14 (quatorze) dias.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O caso discutido nos autos, trata-se de corte no fornecimento de energia elétrica ocorrido em 22/03/2022 que somente foi restabelecido após determinação judicial. A Requerida, em sede de contestação, argumenta que o corte é devido, visto que existiam faturas que foram quitadas em atraso.

3. Cabe ressaltar que na data do corte, 22/03/2022, sendo as provas produzidas pela própria empresa de energia, não haviam faturas de energia vencidas com mais de 30 dias, posto que as faturas atrasadas já haviam sido quitadas em 09/03/2022. Deve ser registrado que ao efetuar o pagamento em atraso, o consumidor já é penalizado com os encargos moratórios. Logo, se houve o pagamento, ainda que extemporâneo, o corte é indevido. Portanto devidamente comprovada à falha na prestação do serviço e a necessidade de indenizar o dano moral ocorrido.

4. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal, considerando que no local a autora possui um restaurante e marmitaria, razão pela qual não merece reparos.

5. A sentença que condenou a Recorrente pagar a quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1025452-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).

Por fim, comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023